Tribunal: TJMT
Processo: 1036694-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036694-94.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), FLAGUMA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 50.461.276/0001-45 (EMBARGANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), CESAR POSSAMAI - CPF: 459.453.141-53 (EMBARGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), KRISLEYNE FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.664.821-28 (ADVOGADO), MARIELLA FERNANDES MACCARI - CPF: 029.349.421-55 (EMBARGADO), REGINA MARIA DA SILVA MORAES - CPF: 889.214.411-15 (ADVOGADO), VITORIA COSMO DIAS DOS SANTOS - CPF: 054.772.161-74 (ADVOGADO), MARIELLA FERNANDES MACCARI - CPF: 029.349.421-55 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), SELIO SOARES DE QUEIROZ - CPF: 457.268.846-04 (ADVOGADO), LEONARDO MIRANDA MINERVINI DE FIGUEIREDO - CPF: 063.163.091-04 (ADVOGADO), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), NATALIA DEDONATTI MEIRELES - CPF: 060.082.251-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Embargos de terceiro. Suspensão de cumprimento de sentença em ação demarcatória. Alegação de vício
transrescisório
. Inexistência de omissão ou contradição. Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que determinou a suspensão de cumprimento de sentença em ação demarcatória. O embargado (terceiro) alega que a área de sua posse e propriedade (155,68 hectares) foi atingida por título judicial formado sem sua citação, configurando vício de inexistência jurídica.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à tese de ilegitimidade ativa do embargado; (
ii
) verificar se houve omissão sobre o fato superveniente que autorizou a revisão da tutela de urgência; e (
iii
) analisar se existe contradição no uso de fundamentos de nulidade de sentença (querela
nullitatis
) em sede de embargos de terceiro.

III. Razões de decidir

3.
N
ão
há omissão quanto à legitimidade ativa, uma vez que o acórdão reconheceu que a condição de terceiro prejudicado por sentença proferida em processo do qual não fez parte confere ao embargado o direito de buscar a proteção possessória e a declaração de ineficácia do título.

4. O elemento superveniente que justificou a suspensão da execução foi a iminência de atos de imissão na posse e alteração de marcos divisórios em área produtiva, fatos que, diante da probabilidade de nulidade absoluta da sentença demarcatória, geram risco de dano irreversível.

5. Inexiste contradição no julgamento, pois a jurisprudência admite que o vício de citação (vício
transrescisório
) seja arguido incidentalmente em embargos de terceiro para paralisar atos executivos, não havendo incompatibilidade entre os institutos quando o objetivo é preservar o devido processo legal.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao inconformismo da parte com a solução jurídica adotada pelo colegiado.

IV
. Dispositivo e tese

7
. Embargos
rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de citação de litisconsorte necessário em ação demarcatória configura vício
transrescisório
que autoriza a suspensão de atos executivos em sede de embargos de terceiro. 2. A iminência de dano irreversível decorrente de imissão na posse constitui fundamento idôneo para o reexame de tutela provisória anteriormente indeferida."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por FLAGUMA EMPREENDIMENTOS LTDA. em face do v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, desproveu o recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante. O Colegiado manteve a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera que, nos autos dos 'Embargos de Terceiro' movidos por CESAR POSSAMAI, deferira a tutela de urgência para determinar a suspensão imediata do Cumprimento de Sentença n.o 0000539-61.2006.8.11.0102, especificamente quanto à área litigiosa de 155,6876 hectares.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a tese autônoma de ilegitimidade ativa do embargado para o manejo dos embargos de terceiro, ponto que considera central e prejudicial ao exame da tutela
.

Assevera haver omissão quanto à indicação clara e objetiva do elemento superveniente que teria autorizado o reexame da tutela de urgência anteriormente indeferida, defendendo que a mera retomada dos atos expropriatórios não supre a necessidade de delimitação desse fato novo
.

Aduz a ocorrência de contradição interna no julgado, uma vez que a manutenção da suspensão dos atos executórios em sede de embargos de terceiro teria se baseado em fundamentos próprios de uma ação de nulidade (querela
nullitatis
), o que comprometeria a coerência lógica da decisão
.

Enfatiza a necessidade de prequestionamento explícito dos artigos 494 e 505 do Código de Processo Civil, visando o acesso às instâncias superiores
.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, conferindo-lhes efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado
.

Nas contrarrazões, o

embargado
refuta
os argumentos recursais e
pugna
pel
a

rejeição dos
aclaratórios

(cf. Id. no
353982893
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Para a exata compreensão da controvérsia, cumpre historiar que a origem do imbróglio reside na Ação Demarcatória n.o 0000539-61.2006.8.11.0102, que tramitou por quase duas décadas. Após o trânsito em julgado da fase de demarcação, a embargante FLAGUMA EMPREENDIMENTOS LTDA.
deu início ao cumprimento de sentença para a imissão na posse e fixação de novos marcos divisórios.

O embargado, CESAR POSSAMAI, ingressou com Embargos de Terceiro, alegando ser proprietário e possuidor de uma área de 155,6876 hectares que está sendo atingida pela execução. Sustenta, em síntese, que jamais foi citado na ação demarcatória original, apesar de ser confrontante/condômino necessário, o que tornaria a sentença de 2006 juridicamente inexistente em relação a ele (vício
transrescisório
).

O juízo de primeiro grau, sensível à gravidade da alegação, deferiu a liminar para suspender a execução. Esta c. Câmara, ao julgar o Agravo de Instrumento, manteve a suspensão, decisão esta que é agora alvo dos presentes Embargos de Declaração.

A insurgência da Embargante FLAGUMA EMPREENDIMENTOS LTDA. gravita em torno de supostas omissões quanto à legitimidade ativa e ao fato superveniente, além de uma pretensa contradição interna no julgado.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

Quanto à alegada omissão do acórdão sobre a tese de ilegitimidade do embargado e à ausência de fato novo para a revisão da tutela, não prospera
.

A legitimidade ativa de Cesar Possamai para os Embargos de Terceiro é matéria que se confunde com o mérito da própria nulidade arguida. Se ele demonstra, prima facie, possuir título de propriedade e posse sobre fração da área demarcada sem ter sido parte no processo, sua legitimidade é inequívoca à luz do art. 674 do CPC.

Quanto ao "fato novo", o acórdão foi expresso ao consignar que a iminência de atos expropriatórios (imissão na posse) sobre área ocupada por terceiro que alega nulidade absoluta constitui fundamento apto ao reexame da cautelar. Como destacado no acórdão:

“[...] Assim, a manutenção da suspensão deferida na origem revela-se, pois, como medida de cautela necessária para evitar o esbulho judicial. A continuidade da execução, com a imissão na posse em favor da Agravante e a alteração de marcos divisórios em área produtiva, antes que se decida sobre a nulidade do título, geraria um risco de dano irreversível e de difícil reparação.”

Aduz a embargante haver contradição no uso de fundamentos de nulidade de sentença (querela
nullitatis
) dentro de Embargos de Terceiro.

Contradição inexiste. O ordenamento jurídico admite que o vício de citação seja arguido por qualquer via processual, inclusive incidentalmente nos Embargos de Terceiro, visando paralisar a eficácia de um título executivo formado à revelia do devido processo legal. O acórdão fundamentou precisamente este ponto:

“[...]
Em suma, havendo indícios de que a sentença demarcatória padece de inexistência jurídica em face do Agravado, a decisão interlocutória que suspendeu o cumprimento de sentença deve ser mantida, prestigiando-se a segurança jurídica em seu aspecto substancial e evitando-se decisões conflitantes e de impossível reversão fática.

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o
inconformismo da parte embargante.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os
aclaratórios
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023.)

No que tange o prequestionamento, é
pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o prequestionamento implícito é suficiente para a abertura da via especial, sendo desnecessária a menção expressa de todos os dispositivos legais suscitados pela parte.

A propósito:

Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem [...]
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.874.198/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)

Tendo sido a matéria debatida, a exigência do prequestionamento encontra-se satisfeita.

Com
essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026